Tribunal: TJMT
Processo: 0002222-50.2005.8.11.0044
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002222-50.2005.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIAS & DIAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.884.866/0001-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA DO CREDOR – NÃO CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
’’.

2. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 5 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

3. A ausência de exame do requerimento da Fazenda Pública de localização de bens passíveis de penhora realizado antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, a contar da suspensão da execução, desautoriza o decreto de prescrição intercorrente.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0002222-50.2005.8.11.0044
proposta contra
DIAS & DIAS LTDA.
,

decretou a prescrição intercorrente, por conseguinte, extinguiu a execução.

Não houve condenação relativa a custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante sustenta que não operou a prescrição intercorrente, pois “
não pode o Estado ser prejudicado com eventual sentença extintiva do feito com fundamento na prescrição intercorrente, uma vez que não houve inércia da Fazenda Pública
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para afastar o decreto de prescrição, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento da execução fiscal.

A apelada apresentou contrarrazões no Id. 206519790, com preliminar de declaração de ilegitimidade passiva
ad causam
dos sócios a ser conhecida em sede de remessa necessária, por se tratar de matéria de ordem pública. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DOS SÓCIOS

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga (MT), que extinguiu a execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/80, não foi submetida à remessa necessária.

De qualquer forma, os sócios não figuram no polo passivo da execução fiscal, mas tão somente a pessoa jurídica de direito privado DIAS & DIAS LTDA., pelo que sequer seria possível excluir pessoa que não integra a lide.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar arguida nas contrarrazões.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0002222-50.2005.8.11.0044
proposta contra
DIAS & DIAS LTDA.
,

decretou a prescrição intercorrente, por conseguinte, extinguiu a execução.

Infere-se do presente recurso que o apelante almeja a reforma da sentença,
sob o argumento de que não houve o transcurso de 5 (cinco) anos acrescido do prazo de 1 (um) ano de suspensão, para o decreto da prescrição intercorrente, bem como em razão da alegação de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174, do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 1 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
5 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
1 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 1 (um) ano mais 5 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
14.10.1998
, execução fiscal contra
DIAS & DIAS LTDA
.

Após o despacho inicial prolatado em
25.11.1998
(Id. 156046232 – Pág. 12), a citação da executada foi realizada via carta registrada com aviso de recebimento (AR), juntado em
14.5.1999
(Id. 156046232 – Pág. 19).

Em razão da ausência de indicação de bem à penhora pela executada (certidão, Id. 156046232 – Pág. 20), o exequente requereu, em
30.7.2002
, a penhora de 2 (dois) caminhões (Id. 156046232 – Págs. 30/31). Posteriormente, requereu, em
18.8.2006
, a penhora de bem imóvel (lote urbano), (Id. 156046235 – Págs. 45/46). Este pedido restou deferido na data de
17.10.2006
(Id. 156046235 – Pág. 48).

O mandado de penhora de bem imóvel (lote urbano) foi cumprido em
10.8.2007
(auto de penhora e depósito, Id. 156046235 – Pág. 57), cujo bem penhorado foi avaliado no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme laudo de avaliação, datado de
7.5.2015
(Id. 156046235 – Págs. 82/83).

Ocorre que, o Estado de Mato Grosso, ao tomar conhecimento da avaliação do bem penhorado, discordou da penhora — repise-se, por ele requerida — por não observar a ordem de preferência prevista no rol do art. 11 da Lei n. 6.830/1980, pelo que requereu o bloqueio de valores via BacenJud (manifestação protocolizada em
1º.4.2016
, Id. 156046236 – Págs. 2/4).

O pedido de bloqueio de valores via BacenJud restou deferido em
1º.2.2017
(Id. 156046236 – Pág. 14), todavia liberou-se o montante bloqueado de R$ 158,41 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos), por se tratar de valor irrisório.

Em decorrência, o exequente pugnou, em
19.6.2017
, pela expedição de ofício à Receita Federal para obter cópia da última declaração de ajuste anual da executada (Id. 156046236 – Pág. 17), que restou deferido na data de
12.12.2017
(Id. 156046236 – Pág. 18).

Com a juntada das declarações de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica do ano-calendário de 2013 (Id. 156046236 – Págs. 21/38), o exequente requereu, em
27.11.2018
, a expedição de ofício à Receita Federal para que fosse disponibilizada a declaração sobre operações imobiliárias da executada (Id. 156046236 – Págs. 42/43), cujo pedido foi deferido em
28.2.2019
(Id. 156046236 – Pág. 46).

Em razão da negativa de resposta da Receita Federal (Id. 156046236 – Pág. 50), o exequente manifestou, em
12.9.2019
, por nova penhora de numerário via BacenJud (Id. 156046236 – Págs. 56/57).

No entanto, tal requerimento não foi analisado, uma vez o que o d. juízo
a quo
suspendeu, em
24.10.2019
, a execução pelo prazo de 1 (um) ano, em razão da ausência de localização de bens suficientes para quitação do débito, com determinação de arquivamento provisório dos autos de origem (Id. 156046236 – Pág. 60).

Em
3.2.2022
, os autos de origem foram desarquivados com anotação de ausência de manifestação do exequente (certidão, Id. 156046240), não obstante a existência do requerimento da Fazenda Pública protocolizado em
12.9.2019
.

O decreto de prescrição intercorrente ocorreu em
11.12.2023
(Id. 206519780).

De acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública –
20.2.2017
(
Id.
156046236 – Pág. 16
)
–
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
20.2.2018
.

Após essa data –
20.2.2018
–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 5 (cinco) anos, que se findaria em
20.2.2023
.

É de se esclarecer que a penhora do bem imóvel não pode ser utilizada como marco inicial da contagem do prazo de prescrição, ainda que a Fazenda Pública tenha recusado o bem penhorado a seu pedido, uma vez que não se trata de hipótese de não localização de bens da devedora.

No caso, o Estado de Mato Grosso havia requerido,
em
12.9.2019
, nova penhora de numerário via BacenJud (Id. 156046236 – Págs. 56/57), todavia o pedido não foi analisado pelo d. juízo
a quo
.

Assim, a considerar que o pedido de localização de bens passíveis de penhora foi realizado antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, a contar da suspensão da execução fiscal, cabia ao d. juízo
a quo
analisá-lo, uma vez que a efetivação da penhora interrompe o prazo de prescrição. De outro lado, eventual não localização de bens autoriza o decreto de prescrição intercorrente.

Por fim, afastado o decreto de prescrição intercorrente, compete ao d. juízo
a quo
analisar a exceção de pré-executividade apresentada por Dias & Dias Ltda. (Id. 206519772).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para afastar o decreto de prescrição intercorrente, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024